Tribunal: TJPA
Processo: 0009794-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009794-78.2019.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO SILVA DOS SANTOS, EUCLES GOMES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO II C/C ART. 244-B DA LEI Nº.: 8.069/1990
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES COM O USO DE ARMA DE FOGO
E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL
.
1 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – ERRO DE TIPO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR –– IMPROVIMENTO. Ao contrário do alegado pelos recorrentes, os depoimentos por eles prestados em juízo são aptos a demonstrar ciência da idade do menor. Ônus de produção da prova que compete a quem alega. Manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores.
2-
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA VÍTIMA -

Não há o que se falar em insuficiência de provas da efetiva corrupção em relação à um dos apelantes, Euclides Gomes de Souza
, posto que para a sua configuração não se faz necessária a prova efetiva do delito em comento, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma visa impedir que o menor seja induzido, inserido ou mantido pelo maior imputável na esfera criminal.
3
-

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
4
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EUCLES GOMES DE SOUZA

e

LUCIANO SILVA DOS SANTOS, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/Pa, que os condenou
igualmente
à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II do CPB e art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal, nos termos do art. 70 do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante EUCLES GOMES DE SOUZA alega
a insuficiência de provas
do crime de corrupção de menores, bem como a ocorrência de erro de tipo, arguindo desconhecimento da real idade do menor no momento da prática delitiva, motivo pelo qual, pugna por sua
absolvição
no que se refere à aludida prática delitiva. Requer, ainda, a manifestação sobre as questões discutidas como forma de
prequestionamento.

Por sua vez, LUCIANO SILVA DOS SANTOS de igual modo, pugna por sua
absolvição
quanto ao crime de corrupção de menor, alegando erro de tipo, face ao desconhecimento da idade do adolescente por ocasião da prática delitiva. Ao final, o patrono do apelante requer a supressão da multa aplicada pela ausência de apresentação das razões recursais e do instrumento de mandato, informando já ter sido juntada nos autos.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação
.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Para melhor compreensão da controvérsia,

transcrevo trecho da denúncia,
in verbis
:
“Narram os autos do Inquérito Policial em apenso, que 11/05/2019, por volta das 14h, os denunciados Eudes Gomes de Souza, Luciano Silva dos Santos e Wagner Braga Pinheiro, em companhia do adolescente André Luan Malato Vilhena (16 anos de idade), praticaram assalto à loja Novo Mundo, localizada na Av. Alvares Cabral, na Cidade de Belém, de onde, sob o emprego de arma de fogo de fabricação e uma faca, subtraíram 14 (quatorze) aparelhos de diferentes marcas (Termo de Apreensão de Objeto de fis. 21 IPL).

Segundo depoimento prestado pela gerente da loja (fls. 05 IPL), Sra. Waldene de Fátima Paz Araújo, os denunciados invadiram a loja empunhando arma de fogo e faca, procurando pela gerente da loja e ameaçando atirar caso alguém chamasse a polícia ou reagisse. Ainda segundo ela, os envolvidos subtraíram todos os aparelhos celulares que estavam na vitrine principal, após cortarem os fios do alarme de segurança, fugindo em seguida.

Os denunciados, juntamente com o adolescente, empreenderam fuga do comercial em um carro FIAT/Palio, ano/modelo 2009/2010, na cor prata, placa NSE2650, o qual havia sido emprestado pelo Sr, Silvio Queiroz Assunção para o denunciado Luciano Silva, pois este havia lhe dito que iria fazer algo para a namorada e que colocaria gasolina e pagaria a uma diária no valor de R$ 55,00 (fls. 23 IPL).

Consumado O delito, a VTR 2709 da Policia Militar foi acionada e, após diligencias, efetuou perseguição em face dos assaltantes, na Av. Independência. Foram efetuados disparos no pneu do carro usado pelos denunciados, os quais foram obrigados a parar o veículo.

O adolescente André Luan e o denunciado Luciano Silva tentam fugir a pé em via pública, mas foram interceptados. No interior do foram encontrados os denunciados Eucles Gomes e Wagner Braga, os quais foram presos em flagrante, bem como a arma de fogo de fabricação artesanal, a faca e uma pistola de cola quente, bem como a sacola contendo os aparelhos celulares roubados.

O André Luan Malato de Vilhena, em seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 06 IPL), contou que planejou o crime juntamente com os três denunciados, esclarecendo que Luciano Silva escolheu o local, pois este afirmava que a loja não possuía segurança. Detalhou que era ele (o adolescente) quem portava a pistola de cola quente, enquanto Wagner Braga portava a arma de fogo de confecção caseira e Eucles Gomes a faca.”

Em face do exposto, os ora recorrentes EUCLES GOMES DE SOUZA e LUCIANO SILVA DOS SANTOS foram denunciados e sentenciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II, do CPB e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Irresignados, os recorrentes LUCIANO SILVA DOS SANTOS e EUCLES GOMES DE SOUZA pugnam por sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, aduzindo que houve erro de tipo, haja vista que desconheciam a real idade do menor no momento da prática delitiva, sendo que o apelante EUCLES GOMES DE SOUZA ainda alegou insuficiência de prova de efetiva corrupção do adolescente envolvido no delito.

De plano,
quanto ao erro de tipo
,
ressalto que a insurgência recursal dos apelantes não merece amparo
. Explico:

Com efeito, constata-se que muito embora os recorrentes argumentem desconhecer a idade do adolescente que com eles praticou o fato criminoso, da oitiva realizada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, narrados na sentença, evidencia-se que o apelante EUCLES GOMES DE SOUZA já tinha estudado com o menor no mesmo colégio (fls.478 – ID 7357155 - Pág. 3) e o apelante LUCIANO SILVA DOS SANTOS confirma que seu amigo conhecia o menor há muito tempo (fls. 480 - 7357155 - Pág. 5
), de modo que os réus possuíam plenas condições de saber a sua idade.

Destarte, é imperioso destacar que, nos termos do art. 156 do CPP
[1]
, o ônus da prova da alegação compete a quem a fizer, não tendo os recorrentes se desincumbido da sua obrigação de provar que desconhecia a idade do menor, de modo que o pleito de absolvição em razão da ocorrência de erro de tipo deve ser rechaçado.

Sobre a questão,
verbis
:

STJ: PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
MATÉRIAS SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO E NÃO ABORDADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO NA SEGUNDA FASE. DUPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. EMPREGO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. VÍCIO AFASTADO PELA CORTE LOCAL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUÇÃO DE MENORES.
SÚMULA N.° 500, STJ.
ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE SUSTENTAR O DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR.
TESE DEFENSIVA A RECLAMAR VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES DO DELITO DE ROUBO E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VII - Pedido de absolvição da prática do delito de corrupção de menores. Incidência da Súmula n.º 500, STJ. Desse modo, não ampara a defesa a argumentação de que o adolescente, ao tempo do crime, já era "corrompido".

VIII - Erro de tipo: necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa (HC n. 418.146/SP, Quinta Turma, Rel. Min, Jorge Mussi, DJe de 29/11/2017).

IX - Na hipótese em análise, o Tribunal de origem asseverou ser evidente que o paciente tinha ciência da idade do adolescente.

Assim, derruir essa premissa fática constatada pela Corte originária requer verticalização da prova, cognição vedada no âmbito do remédio heroico.

X - Por fim, não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção (HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Sendo assim, mostra-se incabível o pleito de absolvição formulado pelos recorrentes.

De outro modo,
não há o que se falar em insuficiência de provas
da efetiva corrupção da vítima menor, conforme alegado pelo apelante
EUCLES GOMES DE SOUZA, posto que para a configuração do referido do crime não se faz necessária a prova efetiva da corrupção, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma visa impedir que o adolescente seja induzido, inserido ou mantido pelo maior imputável na esfera criminal e, por consistir em
um delito que atenta contra a vulnerabilidade do juvenil, constitui-se crime formal, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, dispensando a prova da efetiva corrupção do mesmo, nos termos da Súmula nº 500 do STJ.

Portanto,
verifica-se que a decisão do juízo singular está embasada em elementos suficientes de prova, aptos a sustentar a condenação do apelante, devendo, portanto, ser mantida a condenação do mesmo.

Por fim, o patrono do apelante LUCIANO SILVA DOS SANTOS, requer a supressão da multa aplicada (fl. 152 – ID
7356999)

pela ausência de apresentação das razões recursais e do instrumento de mandato à época, informando já ter sido juntada nos autos.

Nesse ponto, verifico que o causídico cumpriu as determinações contidas na decisão (fl. 586 - ID 7357171/ fl. 588 – ID 7357172) não subsistindo a multa arbitrada unicamente em caso de não cumprimento.

Ademais, quanto ao prequestionamento
EUCLES GOMES DE SOUZA

da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

Belém, 04/03/2024